Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ AURÉLIO HERMETO DE OLIVEIRA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no0701618-65.2022.8.07.0011 proposta em face de ZILMARA HERMETA MELO DE OLIVEIRA e ANTÔNIA ZILMA MELO HERMETO (agravadas/rés), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 126691178 dos autos de origem): (...) Recebo a emenda de ID 123835522. À secretaria para que exclua a petição de ID 122076463 e anote o novo valor da causa. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID 122076483. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. (...) Em suas razões recursais (ID 36541562), alega que “formulou pedido de justiça gratuita e fez juntar os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência, os três últimos contracheques, os três últimos extratos bancários, a última declaração de imposto de renda, bem como relatórios médicos que comprovam seu precário estado de saúde.” (ID 36541562 – Pág.3) Sustenta que o fato de ter contratado advogado particular não é motivo suficiente para indeferir o pedido de justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, § 4°, do Código de Processo Civil. Defende que a documentação acostada aos autos comprova a hipossuficiência financeira alegada, em especial seu último contracheque, que demonstra ganhos líquidos de apenas R$3.563,00 (três mil, quinhentos e sessenta e três reais). Diz que “o art.1o, § 1o, inciso I da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos” (ID 36541562 – Pág. 7) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelo requerente, mas à remuneração que recebe, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante (declaração de imposto de renda) não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois aponta, somados seus rendimentos de aposentadoria e de previdência complementar, que este aufere rendimentos líquidos anuais em torno de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais), o que demonstra uma renda mensal superior a R$7.000,00 (sete mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. (ID 36541570 - Pág. 2) Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.